Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751147-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: Y. S. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MAURINA LEANDRO DE FREITAS DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra decisão na ação de obrigação de fazer no 0734293-37.2024.8.07.0003, ajuizada por Y. S. L. D. S., representada por sua genitora. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para tratamento de pneumonia, tendo em vista a necessidade de iniciar antibioticoterapia intravenosa e vigilância clínico-infecciosa tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária (ID 216600326): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Y.S.L.D.S., representada por MAURINA LEANDRO DE FREITAS DE SOUSA, na qual a parte autora requer a INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA para iniciar antibioticoterapia intravenosa e vigilância clínico-infecciosa, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Foi atendida no Hospital ANCHIETA CEILÂNDIA em 04/11 e, após avaliação médica e diagnóstico de pneumonia, verificou-se a necessidade de realização de INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA para iniciar antibioticoterapia intravenosa e vigilância clínico-infecciosa, conforme doc. Id n. 216601443. No entanto, a cobertura foi negada pela parte ré sob a alegação de falta de carência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a parte autora demonstrou ser beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar de forma suplementar serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida o de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade da internação para iniciar antibioticoterapia intravenosa e vigilância clínico-infecciosa, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). No caso, a ausência de concessão da tutela pode violar o direito à saúde e até mesmo à vida da autora, o que justifica o deferimento. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA para iniciar antibioticoterapia intravenosa e vigilância clínico-infecciosa da parte autora, nos termos do pedido médico supracitado, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de até 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital ANCHIETA CEILÂNDIA.” A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja revogada a decisão agravada. Alega que está impedida de tratar sobre autorização de internação para procedimento médico, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada. Pugna também que seja indeferida a concessão da tutela antecipada, em face da Administradora, por não ser a responsável pela autorização. Argumenta ser necessária a suspensão da decisão agravada, haja vista ser direcionada também a esta agravante, mesmo diante da sua impossibilidade de cumprimento desta, e, ainda pelo falto de não ser a responsável pela autorização de internação para procedimento tratamento médico à gravada. Ademais, alega não ter sido estabelecido prazo razoável para o cumprimento da decisão agravada, bem como a alta multa diária arbitrada, acarretará danos irreversíveis a esta recorrente, em caso de futuro descumprimento pela operadora. Assevera que a Administradora de Benefícios, foi criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários. Aduz que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento, causará danos de difícil reparação para esta agravante, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico, diante da sua impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Afirma que a manutenção da decisão agravada causará danos de difícil reparação, haja vista obrigar a agravante, a cumprir uma obrigação de fazer que não lhe é possível diante de suas obrigações determinadas em Lei, cabendo o seu cumprimento à responsável Integra Assistência, a ser a responsável pela autorização de internação para procedimento médico à beneficiário. Sustenta que a jurisprudência vem solidificando entendimento, no sentido de que se há na cadeia de prestação de serviço a participação tanto da Operadora, quanto da Administradora de Benefícios, e, será possível excluir a agravante quando obedecidos alguns requisitos, quais sejam: a) for possível delimitar o âmbito de atuação, assim como a responsabilidade exclusiva, de cada um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços; e, b) não houver prejuízo para o consumidor na exclusão da Administradora, em se tratando de Operadora de Plano de Saúde com capacidade econômica de suportar os efeitos da decisão condenatória. Afirma ser nítida a divisão existente entre as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios, por disposição legal e regulamentar, inclusive corroboradas pelos entendimentos jurisprudenciais mencionados. Aduz que a decisão liminar agravada, determinou que a requerida autorize e custeie a internação com urgência para que a agravada inicie procedimento médico, no prazo improrrogável de até 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega que a decisão arbitrou multa por descumprimento, sem estabelecer prazo razoável para seu cumprimento. Afirma não ter a decisão atacada concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação contida na liminar, e determinando uma punição em caso de descumprimento, o que sinceramente não se mostra razoável. Reitera ter sido fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a multa diária até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão recorrida, com prazo exíguo de 06 (seis) horas para cumprimento. Aduz constar no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, a faculdade de o magistrado alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie. É o relatório. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator